Tribunal: TJDFT
Processo: 0000244-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, não há que se falar em absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

2. Conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, sendo o furto qualificado e havendo reincidência específica, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3. Para que haja o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico deve haver a comprovação de condição extrema do agente, em que não há outra forma de agir para satisfazer a necessidade, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a personalidade do réu não pode ser valorada negativamente com base em condenações anteriores, devendo o Magistrado se lastrear em situações concretas da índole do réu.

5. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente específico.

6. Sendo reincidente o réu, incabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.